Tribunal: TJBA
Processo: 8029415-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029415-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA CALVACANTE

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PELO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão interlocutória que determinou a realização de perícia grafotécnica às suas expensas, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A parte autora impugnou a autenticidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira. O banco recorreu, alegando ausência de requerimento para produção da perícia, omissão quanto ao pedido de depoimento pessoal da autora, desnecessidade da prova pericial e violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na legalidade da atribuição do custeio da perícia grafotécnica ao banco réu, em razão da impugnação da assinatura constante no contrato bancário apresentada pela autora.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.061, firmou o entendimento de que, em caso de impugnação da assinatura pelo consumidor, o ônus de comprovar a autenticidade é da instituição financeira.

4. O artigo 429, II, do Código de Processo Civil atribui à parte que produziu o documento impugnado o ônus de provar sua autenticidade.

5. A jurisprudência consolida a compreensão de que, havendo impugnação da assinatura, é legítima a atribuição do custeio da perícia ao réu, podendo este optar por não realizá-la, assumindo o ônus da ausência de comprovação.
6. A decisão de primeiro grau observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso, não sendo verificada violação a princípios processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de impugnação de assinatura em contrato bancário por parte do consumidor, cabe à instituição financeira a prova de sua autenticidade. 2. É legítima a imposição do custeio da perícia grafotécnica ao réu, autor do documento impugnado, conforme preceitua o art. 429, II, do CPC e a tese fixada no Tema 1.061 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029415-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como agravada
MARCOS ANTONIO DA SILVA CAVALCANTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA